Tribunal: STF
Processo: RE 1482777
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA. ART. 53 DA LEI Nº 3.857, DE 1960. ORDEM DOS MÚSICOS. ARTISTAS ESTRANGEIROS. PODER DE POLÍCIA. ART. 25 DA LEI Nº 6.533, DE 1978. AFRONTA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INTELECTUAL ARTÍSTICA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Como expressão artística que é, a atividade de músico não apresenta, de fato, potencialidade de causar danos à sociedade pelo seu incorreto exercício, de forma que o policiamento administrativo não se justifica. Assim, a cobrança de taxa em relação aos artistas internacionais contratados, prevista pelo artigo 53 da Lei nº 3.857, de 1960, não se mostra compatível com a ordem constitucional por representar verdadeira afronta ao direito à livre expressão da atividade intelectual artística.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, III, IV e IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inexigibilidade da retribuição cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro atuante no território nacional, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Destaque-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgou procedente a arguição para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988: 



    “(a) as expressões ‘seleção, a disciplina e (…) a fiscalização do exercício da profissão de músico’, constante do art. 1º da Lei nº 3.857/1960; 



    (b) os artigos 16; 17, §§ 2º e 3º; 18; 19; 28 a 40 e 49 da Lei nº 3.857/1960; 



    (c) a expressão ‘habilitarão ao exercício da profissão de músico em todo o país’, presente no art. 17 da Lei nº 3.857/1960; 



    (d) a parte do art. 54, ‘b’, da Lei nº 3.857/1960 que obriga os empregadores a manter anotação relativa à ‘inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil’ em livro de registro próprio; e 



    (e) a parte do art. 55 da Lei nº 3.857/1960 que trata da ‘competência privativa da Ordem dos Músicos do Brasil quanto ao exercício profissional’.”



    Na ocasião, ficou sedimentado o entendimento de que a existência de um conselho profissional que regule a profissão de músico afronta as garantias da liberdade de profissão e expressão artística. Foi destacado que limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5º, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5º, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1º, IV; 6º, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5º, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1º), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente.”



    Especificamente quanto ao art. 53 da Lei nº 3.857/1960, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada na presente causa, e, na mesma oportunidade, reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 795467 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 24.06.2014)



    Nesse cenário, não se revela legítima a cobrança da taxa de fiscalização (art. 53 da Lei nº 3.857/1960) pela Ordem dos Músicos do Brasil, tendo em vista a ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. Pelos mesmos motivos, não procede a cobrança de contribuição em favor da categoria profissional (art. 25 da Lei nº 6.533/1978), em razão da inexistência de contrapartida da atuação do sindicato na área. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. LEI Nº 3.857/1960. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA. TEMA Nº 738. APLICAÇÃO AO CASO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘é incompatível com a Constituição a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício da profissão’ (RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.6.2014 – Tema nº 738 da repercussão geral). 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1378137 ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 24.6.2022)



    Nesse sentido: o RE 1.276.783, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21.05.2021, ARE 1.452.617, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.02.2024; ARE 1.346.061, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.10.2021.



    Não há falar, por seu turno, em violação do art. 114, III, IV e IX, da Constituição da República, uma vez que a controvérsia posta nos autos não atrai a competência da Justiça do Trabalho, pois a ação não versa “sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores” (art. 114, III, da CF), não se refere a “mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição”(art. 114, IV, da CF), tampouco se cuida de “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei” (art. 114, IX, da CF), mas, sim, sobre a cobrança de retribuição, com fundamento nos arts. 53 da Lei nº 3.857/1960 e 25 da Lei nº 6.533/1978, em razão de contrato celebrado por particular com músico estrangeiro. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente